Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-33.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL, C/C, IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. SUSCITADA DE OFÍCIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA. MÉRITO. POSSE. JUSTO TÍTULO. PRESUNÇÃO RELATIVA. CESSÃO DE DIREITOS. PAGAMENTO PARCIAL. imissão na posse. impossibilidade. recurso conhecido. sentença anulada. pedido. improcedente.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela Ré em face de sentença proferida em ação de cumprimento de contrato de cessão de direitos de bem imóvel, c/c, imissão na posse, que tem como causa de pedir a possível inadimplência da Ré quanto a imissão na posse de bem imóvel, cuja cessão de direitos foi parcialmente paga pela Autora, nos termos dos arts. 113, 422 e 475, todos do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, enquanto cessionária, a Autora deve ser imitida na posse de bem imóvel, conquanto não tenha pago a integralidade do valor da cessão de direitos correlata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No polo passivo, é legítima a parte que deve suportar os efeitos de uma eventual sentença favorável ao pedido autoral, nos termos do art. 17 do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício.
5. É aplicada a teoria da causa madura para se decidir o mérito, porquanto observado que o feito encontra-se suficientemente instruído para julgamento, com suporte no art. 1.013, §3o, II e III do CPC.
6. Constatando-se que o possível possuidor não possui justo título, pois não pagou pela integralidade da cessão de direitos, o mesmo não pode ser imitido na posse do bem imóvel correlato, consoante o art. 1.201, caput e parágrafo único, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida. Sentença anulada. Pedido autoral improcedente.
Tese de julgamento: “Contratando cessão de direitos de bem imóvel com pagamento à vista, o pagamento parcial não enseja a imissão na posse”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 1.201, caput e parágrafo único, do Código Civil.